Tribunal: TJDFT
Processo: 0705007-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONSUMIDOR. TEORIA MENOR. ART. 28, § 5o, DO CDC. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. DECISÃO MANTIDA.
1. Versando a lide principal sobre relação de consumo, os requisitos a serem analisados para a desconsideração da personalidade jurídica são os constantes do art. 28 do CDC, em especial o §5o, que adota a Teoria Menor.
2. Ao contrário da Teoria Maior constante do art. 50 do CC e art. 28, do CDC, para a qual é necessária a demonstração de outros requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, para a Teoria Menor (art. 28, § 5o, do CDC), basta a verificação de que a personalidade jurídica é obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor.
3. Situação em análise na qual se constata que os consumidores exequentes buscaram, por inúmeras tentativas, a satisfação de seu crédito, inclusive por meio de pesquisas aos sistemas BACENJUD e RENAJUD e RIDFT, sem que tenham logrado êxito, não tendo o devedor, ademais, indicado um só bem passível de penhora.
4. Constatado que a personalidade jurídica das recorrentes vem obstaculizando a satisfação do crédito do consumidor, mantém-se a decisão que deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado no feito.
5. Recurso desprovido.